Tribunal: STF
Processo: ARE 1532199
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 40, p. 1-29) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, DA LEI N º 8.137/90. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILICITUDE DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelante pelo cometimento do delito descrito no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 



    2. Crédito tributário definitivamente constituído (Súmula Vinculante nº 24). 



    3. Prescrição: inocorrência. Preliminar rejeitada. 



    4. Não se admite acoimar de inepta a peça acusatória, porquanto contém a exposição do fato criminoso – sonegação de tributos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo apta, portanto, a propiciar o exercício da ampla defesa pelo denunciado. 



    5. A sentença condenatória ao réu já foi prolatada no presente processo, restando preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 



    6. Apontada ilicitude da prova derivada de quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Em que pese a alegação defensiva, a controvérsia foi enfrentada recentemente (04.12.2019) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria de votos, aprovou a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº1055941, admitindo e validando o compartilhamento com o Ministério Público e com as autoridades policiais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada. 



    7. O Plenário da Suprema Corte fixou a tese de que a Lei 10.741/2001 que autoriza a utilização de dados da CPMF pelo Fisco para apuração de eventuais créditos tributários relativos a outros tributos, não se submetem ao princípio da irretroatividade das leis tributárias, ante seu caráter meramente instrumental. Por oportuno, colho súmula do julgamento realizado 24.2.2016. Da mesma forma não ofende o princípio da irretroatividade da lei tributária a incidência da Lei Complementar nº 105/2001 para fins de constituição de créditos tributários não extintos, inclusive, aqueles referentes a fatos imponíveis anteriores à vigência da referida lei complementar, porquanto ostenta natureza procedimental e, portanto, de aplicação retroativa para efeito de tornar lícita essa prova também em relação a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Preliminar rejeitada 



    8.Materialidade delitiva amplamente demonstrada pelos dados probatórios. 



    9.Autoria comprovada pelos elementos de prova carreados aos autos. 



    10.Dosimetria. Penas de multa e de prestação pecuniária redimensionadas.



    11. Apelação defensiva a que se dá parcial provimento tão somente para fixar a pena de multa em 18 (dezoito) dias - multa e a pena de prestação pecuniária, em 25 (vinte e cinco) salários mínimos, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.” (eDOC 173, p. 2; grifos originais)



    Acolheram-se, em parte, os primeiros embargos de declaração opostos pelo ora recorrente “apenas para conceder aos advogados do embargante o acesso completo aos documentos e atos do processo e, ulteriormente, proceder à nova intimação da defesa acerca do acórdão.” (eDOC 52, p. 1-4).



    Rejeitaram-se os segundos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 61, p. 1-17).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-24), “apontando contrariedade i) ao art. 5º, X e XII, ante a ilegal quebra de sigilo bancário operada em desfavor do Recorrente; ii) ao art. 5º, XXXVI, pela violação à coisa julgada e à non reformatio in pejus e, ainda, iii) à Individualização da Pena, insculpida no art. 5º, XLVI, todos da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 67, p. 1-15).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 80, p. 1-10). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 80, p. 10-14), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Portanto, no que respeita à matéria tratada no Tema 182 de Repercussão Geral, se impõe a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.



    Face ao exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (Tema de Repercussão Geral 182) e, quanto aos demais fundamentos, não o admito.” (eDOC 80, p. 14; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 87, p. 1-12), do agravo em recurso especial (eDOC 85, p. 1-14), bem como do agravo interno (eDOC 83, p. 1-11).



    A Corte Especial do TRF da 3ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 100, p. 1-12). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.659.863/SP (eDOC 116, p. 1-8), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 127, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 130, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não provimento do agravo” (eDOC 136, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 80, p. 10-14) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Malgrado o recorrente tenha alegado contrariedade ao art. 5º, X e XII da Constituição em sua apelação (peça 30, ID 48571328), o tribunal de origem não se debruçou sobre o tema e pacificou a lide com lastro exclusivamente na jurisprudência do STF, e o recorrente não se insurgiu contra essa decisão nos embargos das fls. 1250/1253 (peça 56, ID 82cb3f7a). A ausência de pronunciamento da corte regional sobre a tese veiculada neste extraordinário, inviabiliza essa corte suprema de se manifestar. 



    De toda sorte, o extraordinário não comportaria provimento. 



    O Plenário do STF fixou, no Tema 990, a constitucionalidade do compartilhamento com o Ministério Público dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. A alegação de ilegalidade da quebra de sigilo bancário é contrária ao entendimento da jurisprudência pacífica desta Corte, conforme o seguinte precedente: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO AFASTADOS MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A garantia constitucional de inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a necessidade para apuração de ilícito penal. 



    2. É possível, sem prévia autorização do Poder Judiciário, o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, de dados bancários e fiscais de contribuinte obtidos por meio da atividade fiscalizatória da Receita Federal (Tema n. 990/RG). 



    3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 215280 AgR, Segunda Turma, DJe de 23/11/2023). 



    Com relação à tese da prescrição da pretensão punitiva (contrariedade ao art. 5º, XXXVI da Constituição), sob o argumento de que o marco temporal inicial deveria ser a data da entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, o extraordinário também não merece ser conhecido. 



    O TRF assentou como termo inicial do prazo prescricional a data em que houve a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 26/05/2009 (fl. 1483). Essa conclusão está em conformidade com o entendimento do STF, que há muito se consolidou no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC 85.051/MG, Segunda Turma, DJ de 01/07/2005), jurisprudência essa encartada no enunciado 24 da Súmula Vinculante: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 



    Com relação à aplicabilidade da súmula a fatos anteriores à sua vigência, a orientação do STF é firme no sentido de que o aludido verbete representa tão somente a consolidação da jurisprudência da Suprema Corte, não havendo falar em retroatividade in malan partem. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a tipificação de crime material contra a ordem tributária só ocorre com o lançamento definitivo do tributo, de modo que o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 



    2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, ‘porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu’ (ARE 1053709 AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 07.12.2018). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. (STF, ARE 1388712 AgR, Segunda Turma, DJe de 09/03/2023). 



    Segundo o acórdão recorrido, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 26/05/2009, a denúncia foi recebida em 15/02/2011 e, em 12/01/2016, foi publicada a sentença que condenou o recorrido a 02 anos e 09 meses de reclusão. Partindo-se dessas premissas, tem-se que não houve o transcurso de oito anos, necessário à decretação da extinção da punibilidade (CP art. 109, IV), seja entre a data da constituição definitiva do débito e a data do recebimento da denúncia, dessa data até a data da publicação da sentença condenatória ou desta última até a data em que julgado o apelo pela corte regional em 27/03/2023, que, inclusive, é novo marco interruptivo do curso do prazo prescricional, conforme tese consagrada pelo STF no julgamento do HC 176.473: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (eDOC 136, p. 5-8; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente